Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732811-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDO: CLAYTON DE FREITAS VIDAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECLARA A FRAUDE À EXECUÇÃO. ARRESTO DE BENS EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO EXEQUENTE. MATÉRIA SUJEITA A EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. AUSENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com alegação de excesso de execução e manteve o arresto de bens em face de indícios de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se no curso do processo originado por ação de prestação de contas, há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente e a partir de quando deve haver a atualização monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não assiste ao executado recorrer de matéria que, segundo ele, afeta o patrimônio de terceiros, carecendo de interesse recursal, mormente quando o terceiro foi devidamente intimado, conforme preceitua o artigo 792, § 4o do Código de Processo Civil. 4. Inexiste excesso de execução e erro material nos cálculos que instruem o cumprimento de sentença, quando houve apenas a atualização monetária do valor verificado em laudo pericial e homologado no feito de conhecimento. 5. Os juros de mora contam-se a partir da última atualização dos cálculos realizados em perícia judicial e não do trânsito em julgado do acórdão que julgou procedente a ação de prestação de contas. 6. Não se verifica litigância de má-fé por parte do exequente, uma vez que o pedido de arresto, quando há indícios de fraude à execução (alienação de bens enquanto pendente processo de execução), não configura litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Inexiste excesso de execução e erro material nos cálculos que instruem o cumprimento de sentença, quando houve apenas a atualização monetária do valor verificado em laudo pericial e homologado na fase de conhecimento. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, § 4o; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881390, 0715200-14.2022.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 792 do Código de Processo Civil, alegando a ausência dos pressupostos para o reconhecimento de fraude à execução no caso em exame; c) artigos 79 e 80 ambos do CPC, porque a parte recorrida teria agido com litigância de má-fé, alterando a verdade dos fatos com relação ao suposto intuito do recorrente de esvaziar seu patrimônio e não pagar a alegada dívida. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta ao artigo 792 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 79 e 80, ambos do Estatuto Processual vigente. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou configurada litigância de má-fé por parte do recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017